Tribunal: CARF
Processo: 10580.723131/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.723131/2017-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA CELESTE RIBEIRO TOUTSIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Após a edição da Lei no 12.350/10, os rendimentos recebidos acumuladamente
passam a ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, podendo
integrar a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual do ano
calendário do recebimento mediante opção irretratável do contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723131/2017-95
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723131/2017-95

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 85/89) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2013 (e-fls. 76/81), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal.
A Impugnação apresentada (e-fls. 03/26) foi julgada Improcedente pela 1a Turma
da DRJ/FOR em decisão assim ementada (e-fls. 101/115):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO
ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
As regras sobre as intimações de atos processuais, contidas na chamada Norma Geral do
Processo Administrativo Fiscal, giram em torno da ciência ao sujeito passivo, sem
nenhuma menção ao endereço de seu procurador. Por falta de previsão normativa
descabe a intimação de atos processuais no endereço do advogado do contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA. EXERCÍCIO DE
DIREITO POR SUCESSOR. PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Os rendimentos recebidos pelos herdeiros devem ser tributados em nome desses,
segundo a sua natureza. Só poderão ser considerados como herança, para efeitos de
isenção de tributos, os bens patrimoniais que, previamente, tenham constado de
inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha. Os valores recebidos a título de
diferenças de proventos de aposentadoria, em decorrência de ação judicial, sujeitam-se
às normas tributárias vigentes para a renda das pessoas físicas.
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AÇÃO
JUDICIAL.
Os acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
reconhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante já falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha.
Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas tributárias vigentes para a
renda das pessoas físicas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência senão àquela, objeto da decisão e a mais respeitável doutrina, ainda que dos
mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723131/2017-95

Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade quando observados os
preceitos estabelecidos na normativa vigente.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
A esfera competente para decidir sobre ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei é a
judiciária, devendo o interessado recorrer a esta para tratar de tal questão, não cabendo
ao julgador administrativo emitir qualquer juízo de valor acerca da razoabilidade ou da
proporcionalidade do valor de multa aplicada nos termos de lei plenamente vigente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/02/2019 (e-fls. 120), a
interessada protocolou Recurso Voluntário em 22/02/2019 (e-fls. 123/143) com mesmo teor de
sua Impugnação. Em apertada síntese:
- Informa que em 1993 sua irmã Maria da Penha Browne Ribeiro ajuizou ação de
cobrança de vencimentos e/ou proventos retidos contra o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS, mas veio a falecer em 2006, no curso do processo. Acrescenta que a
prolação da sentença ocorreu em 2012, sendo favorável à autora. Expõe que, após o falecimento
de sua irmã, foi habilitada nos autos como herdeira dos valores a serem recebidos e foi realizada
a abertura do testamento, encerrado em 2008.
- Afirma que não tinha conhecimento da ação judicial promovida por sua irmã,
razão pela qual o valor recebido a título de indenização não fez parte do rol da partilha de bens.
- Aduz que recebeu o referido valor a título de herança, sendo, portanto, isento do
imposto de renda conforme art. 6°, XVI, da Lei 7.713/1988.
- Alega boa-fé e ausência de culpa ou dolo.
- Discorre sobre a isenção dos valores recebidos a título de herança e apresenta
legislação, doutrina e jurisprudência sobre o tema.
- Suscita a ofensa aos princípios da legalidade e do não confisco.
- Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome de Dr.
Gilberto Badaró de Almeida Souza, OAB/BA 22.772, sob pena de nulidade processual.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal constatou a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente pela contribuinte em decorrência
de ação na Justiça Federal (e-fls. 33). Cabe reproduzir o exposto na Complementação da
Descrição dos Fatos:
Diferenças salariais recebidas acumuladamente quando o beneficiário da ação é pessoa
falecida, se recebidas após encerrado o inventário, serão tributadas na declaração do(s)
herdeiros(s) ou legatários(s). Deduzido o valor de R$ 26.291,00 a título de honorários
advocatícios.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723131/2017-95

O Colegiado a quo manteve a infração apurada, cabendo destacar o seguinte
trecho da decisão recorrida, o qual acompanho (e-fls. 112/113):
No tocante ao argumento do(a) impugnante a respeito da isenção relativa a herança
recebida cabe trazer aos autos o tratamento tributário dado no Processo de Consulta no
283/2009 da SRRF/9a Região Fiscal – Publicação no D.O.U.: 03.08.2009 aos
acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais que assim dispõe:
“Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha. Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas tributárias
vigentes para a renda das pessoas físicas.”
Sendo assim, não pode ser tratada como herança para efeitos tributários o montante
recebido por meio de ação judicial na esfera federal.
Se o valor tivesse sido recebido enquanto não encerrado o processo sucessório teria de
ser tributado em declaração de espólio. No entanto, o pagamento ocorreu depois de
encerrada a partilha e a contribuinte se habilitou na ação judicial contra a União e
assumiu a condição de pólo ativo da ação de execução. Com isso, o rendimento foi
recebido pela própria impugnante na condição de titular do direito ao crédito junto à
União Federal e não houve a reabertura do processo de sucessão para efetivar a
transferência do rendimento à contribuinte, pois esse já lhe pertencia.
Portanto, não comprovada a condição de bem ou direito recebido por herança, inexiste
previsão para considerar isento o valor recebido, cabendo aplicar o disposto nos artigos
37 e 38 do RIR/99: [...]
A tese aqui exposta é confirmada pelo texto consignado na Pergunta no 234, do manual
“Perguntas e Respostas” do IRPF, referente ao ano-calendário de 2012, disponível no
sítio da Receita Federal do Brasil na Internet, endereço www.receita.fazenda.gov.br,
página inicial:
"DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA FALECIDA
234 — Qual é o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial,
quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário As diferenças salariais são tributadas na
declaração do espólio, conforme o regime de tributação dos rendimentos, sejam
tributáveis na fonte e na declaração anual de rendimentos, tributáveis exclusivamente
na fonte, isentos ou não tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário Serão tributados segundo o regime de
tributação dos rendimentos, na pessoa física do(s) beneficiário(s) dos mesmos. [...]”
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. De acordo com o art. 142 do mesmo diploma
legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão
sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Além disso, a discussão sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos legais é
matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 102 da
Constituição Federal, sendo nesse sentido a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723131/2017-95

Ainda que não haja dúvida quanto à omissão em exame, importa salientar que o
lançamento se refere a rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente no ano calendário
2012, como já exposto neste voto, e que o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Lei no
12.350/10, prevê a tributação desses valores exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos. A tributação no Ajuste Anual poderá ser
realizada através de opção irretratável do contribuinte, nos termos do §5o do mesmo artigo, o que
não ocorreu no presente caso.
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1 O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2 Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3 A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4 Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1 e 3o. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 5 O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei
no 12.350, de 2010)
§ 6 Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7 Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1 de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória n 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8 (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9 A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.927 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723131/2017-95

Verifica-se, portanto, que, ao levar os rendimentos recebidos acumuladamente ao
Ajuste Anual, a autoridade lançadora fez uma opção que seria privativa da contribuinte, deixando de
aplicar a regra geral prevista na legislação de regência. Assim, por não terem sido observadas as
normas pertinentes ao caso em exame, cabe o cancelamento da infração apurada.
Quanto ao pedido da recorrente para que as intimações sejam feitas em nome de
seu advogado, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 110, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
a omissão de rendimentos objeto do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital